Tribunal: CARF
Processo: 12448.904585/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904585/2018-04
RESOLUÇÃO
1402-001.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.896, de 24 de
junho de 2025, prolatada no julgamento do processo 12448.904589/2018-84, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL – código 2484, ocorrido em 30/06/2014, no montante de R$
Fl. 11349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904585/2018-04
2
73.882,64 (crédito original na data de transmissão – fls. 1066), referente ao período de apuração
31/05/2014, sendo este o valor total do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/06/2014
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR.
Não demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF
que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser
mantido o Despacho Decisório proferido.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende
os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Diante de tudo o que consta nos autos, verifico que a empresa cometeu o
equívoco de tratar parcelas de composição do cálculo do saldo negativo, ou seja,
recolhimento de estimativas, como créditos de pagamento indevido, o que levou
à transmissão de algumas DCOMPs de pagamento indevido ou a maior, as quais
foram todas indeferidas.
É possível constatar este fato somente pela análise dos argumento da defesa:
afirma que apurou saldo negativo de CSLL, e para aproveitar o crédito, retificou as
DCTF das estimativas para que o crédito fosse detectado nos recolhimentos.
Fl. 11350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904585/2018-04
3
O parágrafo 8 do Recurso Voluntário demonstra graficamente o equívoco
conceitual da tese da recorrente:

Trata-se de erro tão comum em processos julgados neste Conselho que até
provocou a edição da súmula CARF 1751
A defesa esclarece (E-fls. 10110) que há outro processo administrativo que tratou
do crédito de Saldo Negativo de IRPJ:
“Entendimento da RFB (reconhecendo o crédito) quanto aos pagamentos de IRPJ
do mesmo exercício 37. A propósito, a obviedade da existência do crédito
compensado pela Recorrente é tamanha que, em caso praticamente idêntico ao
presente (com a única diferença de se tratar de saldo negativo de IRPJ, mas do
mesmo exercício), a própria Receita Federal reconheceu o crédito e acolheu a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente nos autos do
processo administrativo no 12448.900424/2018-33 (íntegra anexa – Doc.02).”
Grifei
O PAF 12448.900424/2018-33 encontra-se arquivado após julgamento pela DRJ.
Este processo originou-se após a recorrente ter transmitido DCOMP de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 425.266,09, o qual foi objeto de despacho
decisório denegatório do crédito em vista do fato de que “de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não foi
apurado saldo negativo, uma vez que, na Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP,
consta imposto a pagar.”2
A recorrente admitiu naquele processo que por um lapso, deixou de informar na
ECF os valores recolhidos a título de estimativa, o que impediu a apuração de
saldo negativo.

1 Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que
errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido
ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo

2 E-fls. 23 do PAF 12448-900.424/2018-33.
Fl. 11351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904585/2018-04
4
Analisando os autos do PAF 12448.900424/2018-333, verifico que a DRJ, ao julgar
a manifestação de inconformidade de recorrente em relação à apuração do saldo
negativo de IRPJ, não considerou o recolhimento aqui analisado no cálculo do
tributo.
A contribuinte realizou este procedimentos tanto nas estimativas de CSLL como
nas de IRPJ. Em ambos os casos, a DRJ negou provimento à manifestação de
inconformidade sob o argumento de que sequer teria ocorrido apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
Mas esta não é toda a verdade. O que se verifica na leitura do voto da relatora (e-
fls. 10091) é que a linha correspondente à soma dos pagamento de estimativa
(linha 19) na ficha da ECF está zerada:

O que vislumbra uma clara contradição pois estes autos se tratam de restituição
de estimativas. Logo, há estimativas recolhidas que deveriam estar contabilizadas
na linha 19.
E como vimos, no julgamento do PAF 12448.900424/2018-33, a DRJ detectou o
problema e computou de ofício algumas estimativas de IRPJ.
No entanto, não encontramos no sistema e-processo qualquer julgamento de
recurso que verse de saldo negativo de CSLL, o que pode significar que a
recorrente pode não ter transmitido qualquer DCOMP de saldo negativo, ou caso,
contrário, teve deferimento automático.
Observa-se que o PAF 12448-900.425/2018-88 informado na tabela de e-fls.
10105 (reproduzida acima) não se encontra no sistema e-processo.
Portanto, apesar dos erros materiais na formalização das declarações de
compensação que decorrem da incompreensão dos mecanismos de apuração do
IRPJ/CSLL, entendo que há dúvida razoável quanto à disponibilidade destes
recolhimentos que vai além da simples vinculação dos DARF aos débitos.
Refiro-me ao fato de que as estimativas de CSLL/IRPJ prestam-se exclusivamente
para antecipar o tributo devido ao final do período, o que implica que devem
obrigatoriamente ser computados na apuração.
Como neste caso há fortes indícios que isto não ocorreu, entendo que há
possibilidade de reconhecimento do crédito de pagamento indevido.
No entanto, somente a autoridade preparadora possui os meios para averiguar
estes fatos, de modo que voto pelo retorno dos autos para a RFB, para que
responda aos seguintes quesitos:

3 E-fls. 1186 do PAF 12448.900424/2018-33
Fl. 11352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904585/2018-04
5
1.
Esclarecer que o recolhimento tratado nestes autos compôs a apuração da
CSLL em algum processo/procedimento interno;
2.
Verificar se o recolhimento se encontra vinculado a algum débito;
3.
Verificar se o recolhimento foi aproveitado em outro processo.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao
cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 11353
DF CARF MF
Original